Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-16.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
Órgão julgador: REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600385-16.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO (REQUERENTE)
JESSICA MIRANDA SPITZNER DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JOSE AROLDO SOUZA MARTINS (RESPONSÁVEL)
VALDEMAR BERNARDO JORGE (RESPONSÁVEL)
JESSICA MIRANDA SPITZNER DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
RUI FABIO DE CAMPOS MELLO (RESPONSÁVEL)
JESSICA MIRANDA SPITZNER DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
ANA MARIA TEREZA DE MATOS (RESPONSÁVEL)
REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35860
516
02/06/2021 21:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.913

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600385-16.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO
- OAB/PR69983
ADVOGADO: JESSICA MIRANDA SPITZNER DE BRITO
- OAB/PR0043635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
RESPONSÁVEL: JOSE AROLDO SOUZA MARTINS
RESPONSÁVEL: VALDEMAR BERNARDO JORGE
- OAB/PR69983
ADVOGADO: JESSICA MIRANDA SPITZNER DE BRITO
- OAB/PR0043635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
- OAB/PR69983
ADVOGADO: JESSICA MIRANDA SPITZNER DE BRITO
- OAB/PR0043635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0056347
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
RESPONSÁVEL: ANA MARIA TEREZA DE MATOS
REQUERENTE: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95 E
RES. TSE Nº 23.464/15 e 23.604/19. FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA.
ART.
44
DA
LEI
DOS
PARTIDOS
POLÍTICOS.

COMPROVAÇÃO
DA
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DE 5% NO FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO
FEMININA
NA
POLÍTICA.
IRREGULARIDADE AFASTADA. CONTAS
JULGADAS APROVADAS.
1. Demonstrado o cumprimento da regra de
destinação do montante de 5% na promoção
da participação política da mulher, não há se
falar em irregularidade.
Num. 35860516 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842

2. Nos termos do § 1º, do artigo 6º, da
Resolução TSE nº 23.464/2015, somente é
exigível a abertura de conta bancária
específica para a tramitação dos recursos
destinados ao fomento da participação
feminina na política quando o partido recebe
recursos específicos para esta finalidade.
3. Contas julgadas aprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
A Comissão Provisória Estadual do Partido Republicano Brasileiro – PRB
do Paraná apresenta sua prestação de contas relativa ao pleito de 2017.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de “exame preliminar” apontando uma série de incongruências e
irregularidades, bem como a necessidade de se complementar a documentação
apontada (id. 46935).
Intimados para que informassem o domicílio dos responsáveis não
localizados (id. 214740), o PRB informou que não possui interesse na manutenção das
pessoas do Sr. Fabio Jose dos Santos e de Sandra da Silva Gomes
no presente feito (id. 288625).
Ato contínuo, o partido apresentou documentos e esclarecimentos (id.
295872 e ss.), no intuito de suprir as falhas apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico solicitou novas diligências (id. 319460).
Devidamente intimada, houve manifestação da agremiação com a juntada
de novos documentos (id. 606816, e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 10151866), havendo manifestação da agremiação, com
juntada de documentos, pugnando pela aprovação das contas com ressalvas (id.
14361216).
Num. 35860516 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842

Em última análise, o setor técnico, ao passo que apontou o saneamento de
uma incongruência, manteve a manifestação pela aprovação com ressalva das contas
(id. 19690816).
Devidamente intimada, houve manifestação final da agremiação (id.
21782216).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
pela desaprovação das contas (id. 23516416).
Na sequência, foi determinada a intimação de JOSE AROLDO SOUZA
regularizar a representação processual
MARTINS e ANA MARIA TEREZA DE MATOS para
do presente feito, sob pena de prosseguimento regular do feito, com fluência dos
respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato judicial no Diário
da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº. 23.604.
Devidamente intimados, os requerentes não apresentaram manifestação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral as prestações de contas
parciais exigidas pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com
ressalvas das contas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade consistente na ausência de abertura da conta bancária específica
descrita no artigo 6º, IV para movimentação dos recursos destinados à promoção e
difusão da participação política das mulheres.
Neste ponto, a agremiação afirma que a não abertura de conta bancária
específica para movimentação de recursos destinados ao programa de promoção e
difusão da participação política das mulheres se deu pela faculdade dada ao partido,
conforme estabelecido no artigo 44, § 7º, da Lei nº 9096/95 – vigente à época.
Sustenta que “o órgão estadual do Partido não recebeu recursos
específicos para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, sendo que os valores recebidos à título de repasse
de
foram depositados na conta aberta especificamente para tanto e a
fundo partidário
(id. 14361216).
sua utilização foi de acordo com os limites e determinações legais”
Num. 35860516 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842

Em sua manifestação final (id. 21782216), a agremiação ratifica os
esclarecimentos prestados na petição anterior asseverando: “ainda que se entenda pela
obrigatoriedade de abertura da conta, tem-se que a sua ausência deve ser considerada
como mero erro formal, que não prejudicou a análise das contas, tampouco a
identificação dos recursos repassados para cumprimento da cota feminina”.
Estabelece o artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.464/2015:
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias
para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I- do Fundo Partidário, previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
II – das “Doações para Campanha”, previstas no inciso IV do art. 5º desta resolução;
III – dos “Outros Recursos”, previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta resolução; e
IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política
das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).
§ 1º
para movimentar os recursos de que
A exigência de abertura de conta específica
tratam o
e os incisos I, II, III e IV deste artigo
caput
somente se aplica aos órgãos
.
partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero

Especificamente em relação ao fomento da participação feminina na
política, a redação vigente no exercício de 2017 estabelecia expressamente percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) de aplicação dos recursos do Fundo Partidário.
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido
político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, com destaques nossos)
cento) do total
(...)

Note-se que o referido percentual foi mantido na nova redação do
dispositivo:
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da
agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da
Num. 35860516 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842

Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de
direção partidária,

observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
(Redação
dada pela Lei nº 13.877, de 2019,)

O artigo 22 da Resolução-TSE 23.464/2015 assim regulamentava a
questão:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a
cento)
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e responsabilidade do órgão
nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado
na mesma finalidade
.
(Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º)
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste
expressamente a finalidade da aplicação.
§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.
§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação
de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o caput
podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do
partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 2º deste artigo.
§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por
cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário destinado
ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas
candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei
de 1995
.
nº 9.096,
(Lei nº 13.165/2015, art. 9º)
§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos
efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas bancárias
específicas de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução.

Quanto ao Fundo Partidário, conforme demonstrativo de recursos (id.
22796) o partido recebeu, no exercício de 2017, o valor de R$ 85.196,23.
Num. 35860516 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842

E, de acordo com análise do setor técnico – “a informação coincide com os
lançamentos do extrato bancário da conta corrente nº 121226-5, agência 1863-5” (fls. 4,
parecer conclusivo id. 10151866). Confira-se:
O setor técnico considerou, no tocante à manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 22, Res TSE nº
23464/2015), que:
“Após manifestação da agremiação especificando as despesas efetuadas, verifica-se que
no exercício financeiro houve a aplicação de recurso do fundo partidário em programas de
participação das mulheres, no montante de R$ 5.979,61, o que representa 7,01% do valor
recebido de fundo partidário. Documentos comprobatórios ids. 295965-fl. 8, 296039-fl. 38,
296039-fl. 43, 434816, 434866, 834966, 435016 e 435566.
Registra-se que o partido político declarou em manifestação de id. 434616-fl. 2 o
pagamento de despesas com valores da fonte de “outros recursos”, no montante de R$
3.650,00, para o programa de participação política das mulheres, conforme comprovante
de id. 434916 e 434766”. (fls. 5, id. 10151866)

Em manifestação de id. 434616 a agremiação sustenta que “foram
reconhecidas pelo Setor Técnico as seguintes despesas que correspondem a um total
de R$ 2.543,70 (...) além das acima mencionadas também foram devidamente
apresentados os documentos que comprovam (...) o cumprimento da utilização do
percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário para promoção de políticas para
mulheres”.
Da análise dos documentos juntados tenho que as despesas nos valores
de R$ 1.043,70 (id. 295965, pág. 8), R$ 550,00 (id. 296039, pág. 38 e id. 435016), R$
2.400,00 (id. 296039, pág. 43-45), R$ 1.530,00 (id. 435566) e R$ 300,00 (id. 434966) –
Num. 35860516 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842

restaram devidamente comprovadas, totalizando R$ 5.823,70 (cinco mil oitocentos e
vinte e três reais e setenta centavos), denota-se que estão relacionadas com o fomento
da participação feminina na política.
Outrossim, em que pese o pagamento do evento “com as Coordenadoras e
líderes do PRB Mulher do Paraná”, realizado no dia 21/12/2017, no restaurante Iguaçu
em Curitiba tenha sido realizado com recursos provenientes da conta nº 21221-4
(outros recursos), referido gasto não foi contabilizado como pertencente à aplicação do
percentual mínimo com fomento da participação da mulher na política.
Conforme destacado pela agremiação (id. 14361216), em razão de o
partido não ter recebido especificamente recurso para a criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação feminina na política os lançamentos
das referidas despesas ocorreram na conta do Fundo Partidário, não havendo qualquer
a necessidade de abertura de conta especifica.
De todo modo, apenas a título argumentativo, este apontamento que não
impediu a análise e o controle pelo setor técnico vez que foi possível a verificação da
aplicação do percentual mínimo com o fomento da participação feminina na política –
valor aplicado corresponde a 6,83%.
Assim, uma vez que a agremiação não recebeu repasse de recurso
direcionado a programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, a
ausência de abertura de conta bancária específica em análise (para a tramitação dos
recursos destinados ao fomento da participação feminina na política - artigo 6º, §1º, da
Res. TSE nº 23.464/2015) não caracteriza irregularidade a ensejar aposição de
ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de aprovar as contas apresentadas pelo
Partido Republicano Brasileiro (Comissão Provisória Estadual), relativas ao exercício
financeiro de 2017, nos termos da fundamentação.
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 35860516 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600385-16.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, VALDEMAR BERNARDO JORGE, RUI FABIO
DE CAMPOS MELLO - Advogados do(a) REQUERENTE: JESSICA MIRANDA SPITZNER DE
BRITO - PR69983, LIGIA FRANCO DE BRITO - PR0043635, LEONARDO FRANCO DE BRITO -
PR0056347 - REQUERENTES: JOSE AROLDO SOUZA MARTINS, ANA MARIA TEREZA DE
MATOS,
REPUBLICANOS
(COMISSÃO
PROVISÓRIA
ESTADUAL)

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.

Num. 35860516 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221531620200000034978842
mero do documento: 21060221531620200000034978842